Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL. DECISÃO JÁ PROFERIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do executado. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pelo reconhecimento do imóvel situado no Lago Sul como bem de família, visando a desconstituição da penhora sobre ele.
2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.2. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 2.3. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor.
3. Ocorre que, assiste razão ao agravante quando informa que foi decretada a desconstituição da penhora que recai sobre o bem situado no Lago Sul, no agravo de instrumento no 0017915-25. 3.1. Tanto é assim, que foi proferido despacho no feito de no 0017915-25 determinando a comunicação ao Juízo responsável pelos autos da origem (no 0053748-65) de que a penhora sobre o bem foi desconstituída. 3.2. Dessa forma, deve ser reconhecido o bem de família e desconstituída a penhora que recai sobre o imóvel localizado no Lago Sul.
4. Agravo de instrumento provido.